Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL (LTCAT) QUE NÃO RECONHECE A INSALUBRIDADE. OPOSIÇÃO DO SERVIDOR QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes no provimento jurisdicional para a condenação da parte ré a implementar, na folha de pagamento da parte autora, adicional de insalubridade, bem como a pagar os valores retroativos devidos. Em seu recurso a parte recorrente assevera, em apertada síntese, até o ano de 2017, o adicional de insalubridade era concedido aos professores que atuavam nas unidades de internação. Contudo, sem que houvesse mudança nas condições de trabalho, o ente distrital passou a negar o benefício, com lastro nos mais recentes laudos técnicos que passaram a concluir a ausência de insalubridade. Afirma que faz jus ao adicional de insalubridade, a teor do que dispõe a Lei Complementar 840 do Distrito Federal. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 14053972).

III. A lide versa sobre servidor ocupante do cargo de professor, lotado em unidade de internação, que pleiteia adicional de insalubridade periculosidade.

IV. No caso em análise, a administração pública produziu laudo técnico individualizado, apto a demonstrar que o servidor não trabalha em condições insalubres (ID 14053956, fl. 13/14), não atendendo o requisito legal para o reconhecimento do adicional de insalubridade pleiteado. Assim, à primeira vista, seria caso de improcedência, pois o indeferimento administrativo encontra-se lastreado em documento oficial emitido pelo órgão responsável pela aferição das condições de trabalho. Contudo, se a parte autora, ora recorrente, alega a existência de condições insalubres, certo é que, em face da insuficiência de informações no LTCAT juntado aos autos, percebe-se, na verdade, que se trata de causa de alta complexidade, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois demandaria produção de prova pericial.

V. Com efeito, evidenciada maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

VI. Recurso conhecido. Suscito e acolho, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e extingo o processo com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Mérito prejudicado. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.